Tribunal: STF
Processo: MS 35627
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO STF. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DO ARE 1.029.247 À ORIGEM, DIANTE DA CORRETA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.